Tribunal: TJSP
Processo: 2029036-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da quitação do débito executado - Inclusão nos cálculos dos valores que se vencerem no curso da execução, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil – Incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o débito, conforme art. 523 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS – Decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da quitação do débito executado - Inclusão nos cálculos dos valores que se vencerem no curso da execução, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil – Incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o débito, conforme art. 523 do Código de Processo Civil - Litigação de má-fé rejeitada - Recurso desprovido.